Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016493-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MARCELA SCHAEFER - CPF: 015.011.341-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016493-23.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: MARCELA SCHAEFER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES DESDE OUTUBRO DE 2019 – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRÉVIA OITIVA DA PACIENTE – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO OU SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – OPORTUNIDADE DE JUSTIFICAÇÃO APÓS O CUMPRIMENTO DO DECRETO PRISIONAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É plenamente admissível a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva da reeducanda, somente exigida quando for definitiva.

A despeito da existência de predicados pessoais favoráveis em favor da paciente, demonstrado a inobservância às condições impostas para o cumprimento da pena no semiaberto, não há falar em inidoneidade da fundamentação da decisão que determinou a regressão cautelar de regime, inexistindo ofensa ao preceito contido no artigo 93, IX, da Constituição da República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016493-23.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE: MARCELA SHAEFER

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELA SHAEFER, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT (Vara das Execuções Penais).

O impetrante aduz que a paciente foi condenada à reprimenda de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assevera que ela cumpria o remanescente da pena – 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove dias) – no regime semiaberto, porém, deixou de comparecer em juízo para justificar suas atividades.

Por esta razão, foi decretada sua regressão de regime, determinando a expedição de mandado de prisão, o qual ainda se encontra pendente de cumprimento pela autoridade policial.

Verbera que a decisão prolatada pela autoridade coatora é ilegal, uma vez que a paciente:
1)
não foi ouvida em juízo para justificar o descumprimento das condições que lhe foram estabelecidas;
2)
não compareceu em juízo por falta de assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública do Estado Mato Grosso, que lhe acompanhou na fase processual;
3)
possui predicados pessoais favoráveis, possui residência fixa na cidade de Cuiabá e não se envolveu em outras práticas criminosas.

Ao final, requer seja o mandado de prisão expedido revogado e a paciente mantida no regime semiaberto – mediante utilização de tornozeleira eletrônica –, ou, ainda, seja substituída a prisão cárcere pela domiciliar, em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) [doc. digital n. 101593455].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 101777961].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 103423491].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 105075468].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016493-23.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos do Processo Executivo de Pena n. 0003885-82.2017.811.0086, verifico que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Nova Mutum/MT, em
8 de março de 2021
, determinou a regressão
cautelar
do cumprimento da pena da reeducanda, MARCELA SCHAEFER, para o regime fechado, assim fundamentando:

“Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico não se tratar de caso de audiência de justificação, mas sim a de
regressão cautelar ao regime fechado
.

Vejamos.

Uma das condições impostas em sede de audiência admonitória do regime semiaberto harmonizado foi o comparecimento mensal em Juízo
.

Da análise dos autos,
além da ausência dos comparecimentos mensais nos meses de março e abril/2019, a recuperanda desde o mês de outubro de 2019, não mais compareceu em Juízo para informar e justificar suas atividades
, ou seja, cinco meses antes de essa condição ser suspensa em razão da pandemia.

Desse modo, visualizada todas essas violações, outra alternativa não há a trilhar que não a regressão de regime como forma de se garantir o caráter repressivo da pena.

Como é cediço, nos termos do artigo 118, I da LEP e da remansosa jurisprudência do STJ, o descumprimento pela reeducanda das condições impostas pelo Juízo da execução, gera falta grave, sujeitando a recuperanda à regressão ao regime mais gravoso.

No caso dos autos, a reeducanda vinha cumprindo pena no regime semiaberto, mas, sob as condições já fixadas pelo Juízo da Execução Penal todavia,
não se dignou a cumprir corretamente com a obrigação por ela assumida de comparecer mensalmente ao Juízo para justificar suas atividades
.

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou a orientação no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive sem a oitiva da reeducanda, quando o Juízo da Execução constatar a prática, ainda que em tese, do cometimento de infração penal durante o cumprimento da pena, salientando se tratar de medida de natureza cautelar, não configurando regressão definitiva, e que encontra justificativa no dever de ofício do Juízo da Execução de fiscalizar o cumprimento da sanção penal, devendo decidir sobre a concessão ou suspensão de benefícios no curso da execução.

[...]

No caso em apreço, portanto, a necessidade da regressão é evidente, pois o descumprimento da simples condição de comparecimento mensal em Juízo, durante o cumprimento da pena, indica que a recuperanda não está adaptada ao regime semiaberto, atuando ao revés da determinação judicial, que lhe concedeu a oportunidade de cumprimento da pena muito mais branda do que aquela prevista em Lei, já que ausente colônia agrícola e industrial nesta comarca, sendo, portanto, a regressão cautelar medida imperiosa.

Neste efeito, tem-se por demonstrado, à toda evidência, o seu descompromisso para com o Poder Judiciário e, principalmente, com a execução da reprimenda, a justificar, também, a regressão cautelar, porquanto demonstra não ter condições, ainda, de ser reinserida na sociedade.

Por todo exposto, PROMOVO AREGRESSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO com prazo de 16 (dezesseis) anos”
(doc. digital n. 101593457).

A reeducanda não foi localizada para o cumprimento do mandado de prisão.

A defesa, por sua vez, em
14 de julho de 2021
, manifestou-se nos autos requerendo, dentre outros pedidos, a revogação do mandado de prisão (doc. digital n. 101593460).

Entretanto, em decisão proferida no dia
29 de julho de 2021
, a juíza singular indeferiu os pedidos formulados pelo impetrante – os quais, inclusive, são semelhantes aos aventados nesta impetração –, sob a seguinte justificativa:

“A reeducanda constituiu advogado e no mov. 23.1 sustentou a impossibilidade de regressão sem a prévia oitiva das partes e da apenada. Ademais, arguiu que o TJMT pacificou o entendimento de que a regressão quando não houve cometimento de crime novo não é capaz de operar a regressão para o regime fechado.

Além disso, informou que atualmente a reeducanda constituiu família e reside na Comarca de Cuiabá e que entrou em contato com a Defensoria Pública para que encaminhasse a execução penal à Cuiabá, o que não ocorreu. Aduziu também que a reeducanda compareceu várias vezes na fundação Nova chance mas não podia assinar porque o processo ainda não havia sido redistribuído.

Ao final requereu a douta defesa: a) o declínio da competência em favor do Juízo das Execuções Penais de Cuiabá; b) que fosse agendada audiência de justificação; c) que fosse revogado o mandado de prisão expedido em desfavor da apenada, para que a sentenciada continue no regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica.

Por derradeiro, a defesa, ipsis literis, informa o Juízo que: a defesa deixa de apresentar documentos de comprovação, pois na audiência de justificação será apresentada com as devidas vênias, tendo em vista que a sentenciada ficou surpresa com a notícia do mandado de prisão.

[...]

Ao que se percebe a defesa sequer leu os fundamentos que levaram à expedição de mandado de prisão. O que se tem nos autos e deve ser mantida é a chamada REGRESSÃO CAUTELAR de regime de cumprimento da pena
.

Como o próprio nome já diz, trata-se de medida de natureza cautelar, a qual o Juiz, amparado nas circunstâncias do caso concreto, decreta a prisão do sentenciado quando a medida se faz necessária para assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, inibindo qualquer ato atentatório aos destinos da execução (explicitado na decisão de mov. 13.1), sendo amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, conforme precedentes citados na decisão que a decretou.

No caso dos autos, a reeducanda simplesmente sumiu, deixando de dar continuidade ao cumprimento da pena em execução, e não deu qualquer satisfação ao Juízo de seu paradeiro por mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, estando, pois, em local incerto e não sabido, o que, aliás, ocorre até hoje. Afinal, mesmo constituindo patrono nos autos, não informou seu endereço atual, muito menos juntou qualquer comprovante, o que, por si só evidencia que a regressão cautelar de regime não apenas se fazia, como continua se fazendo necessária como única forma de se fazer valer o texto da lei e o caráter repressivo da pena
.

Cabe destacar que
uma vez cumprido o mandado de prisão, será oportunizado à reeducanda justificar a falta grave, e, se eventualmente acolhida a justificativa, a sua colocação no regime semiaberto será medida de rigor
.

Portanto, o que se faz aqui não é “decisão arbitrária” como quer fazer crer a defesa, mas sim garantir o cumprimento da execução penal e coibir a inobservância deliberada do cumprimento da pena no regime semiaberto, que neste Estado, pela falta de estabelecimento adequado, nem é cumprido de acordo com o que determina a lei, sujeitando-se o sentenciado a condições extremamente brandas e muito semelhantes às do livramento condicional, e nem mesmo essa foram observadas pela reeducanda.

Com essas poucas considerações, indefiro o petitório de mov. 27.1 e MANTENHO a regressão CAUTELAR do regime de cumprimento da pena ao fechado”
(doc. digital n. 101593461).

A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo demonstrada a propalada ilegalidade na decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena para o fechado.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que é perfeitamente admitida a imposição da regressão cautelar de regime prisional pelo juízo da execução penal, notadamente por cuidar de tutela de cunho eminentemente provisório.

A toda a evidência, a oitiva prévia da reeducanda somente é exigida no caso de regressão definitiva, conforme bem salientou a autoridade coatora na decisão hostilizada.

Nesse mesmíssimo sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, salientando que, “
constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva
” [STJ, AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020].

Não obstante a alegação de que não foi bem orientada pela Defensoria Pública Estadual que a assistia, o impetrante não juntou aos autos nenhum documento que comprovem tais assertivas.

Destarte, a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Nova Mutum/MT está fundamentada de maneira idônea, em sintonia com o preceito contido no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por derradeiro, eventuais condições pessoais favoráveis e alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, notadamente se há elementos hábeis a recomendar a conservação dela, que, no caso dos autos, referem-se ao fato de ela ter deixado de comparecer em juízo
por mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
e, até a presente data,
encontrar-se foragida da Justiça
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCELA SHAEFER
e, de consequência, mantenho incólume a decisão que determinou a regressão cautelar de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021